Tribunal: TJBA
Processo: 8019545-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019545-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

AGRAVADO: JOSÉ FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
MURILO DOS SANTOS GUSMÃO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATOS.
CARTÕES DE CRÉDITO.
RMC E RCC. DESCONTOS NOS PROVENTOS DO RECORRIDO.
SUSPENSÃO.
TUTELA
URGENTE DEFERIDA NO
1° GRAU
COM ASTREINTES DE
R$ 500,00 POR DESCONTO
LIMITADAS A R$ 20.000,00
. INSURGÊNCIA
RECURSAL
DA EMPRESA
. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PROTEÇÃO.
CONTRATOS APARENTEMENTE SEM ASSINATURA.

P
LAUSIBILIDADE
DO DIREITO.
CONFIGURAÇÃO.

VERBA ALIMENTAR. COMPROMETIMENTO. PERIGO DE DANO AO AUTOR. DELINE
AMENTO
.
ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENÇA. PREJUÍZOS À EMPRESA.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. BANCO DE GRANDE PORTE.
ASTREINTES.
VALOR, PERIODICIDADE
E LIMITAÇÃO MÁXIMA
. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. OFICIAMENTO AO INSS PARA SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. DESCABIMENTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8019545-31.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.